Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-33.2008.8.11.0023
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000772-33.2008.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MATEUS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 602.842.349-15 (APELADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), GEDILZA DE OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 064.484.388-82 (APELADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS - CNPJ: 03.104.122/0001-16 (APELADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TEREZINHA RODRIGUES DE FREITAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA PORTAL DO PJE. VALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu

Ação de Execução de Título Extrajudicial em fase de cumprimento de sentença
, com fundamento no
art. 485, III, do CPC
, em razão do abandono da causa. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia
intimação pessoal
para suprir a falta, conforme o
§1o do art. 485 do CPC
, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se a intimação eletrônica realizada via portal do
PJe
é suficiente para caracterizar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1o, do CPC
, de modo a legitimar a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
art. 246, §1o, do CPC
impõe às pessoas jurídicas privadas a obrigatoriedade de manter
cadastro nos sistemas de processo eletrônico
, sendo válidas as citações e intimações realizadas por esse meio, que se equiparam
às pessoais
.

As
intimações eletrônicas
efetuadas pelo portal próprio do sistema
PJe

produzem os mesmos efeitos da intimação pessoal
, conforme o
art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006
, afastando a alegação de nulidade.

Precedente da própria Câmara confirma o entendimento de que, em autos eletrônicos,
a comunicação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais
, sendo legítima a extinção do processo por abandono quando regularmente intimada a parte.

Constatada a regularidade da intimação da parte e de seu advogado no sistema eletrônico,
não há vício processual
que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada por meio do portal próprio do sistema de processo eletrônico (
PJe
) equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

É válida a extinção do processo por abandono da causa quando regularmente intimada a parte por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 246, §1o, e 485, III e §1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023, DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC

0000772-33.2008.8.11.0023

ADM DO BRASIL LTDA

X
MATEUS RODRIGUES DE FREITAS
,
FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS
,
GEDILZA DE OLIVEIRA DE FREITAS
E
TEREZINHA RODRIGUES DE FREITAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
ADM DO BRASIL LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo/MT
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial em fase de cumprimento de sentença (Proc. no
0000772-33.2008.8.11.0023
)
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil
(Id. 324949351 e 324949355)
.

A
apelante
a
lega

que
não houve
a sua prévia intimação pessoal para
dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1o, do art. 485 do CPC
.

Posto isso,
pugna

pel
a reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Como dito,
a
apelante busca a reforma da sentença,
ao argumento de
que a ação não pode
ria ter
s
ido
e
xtinta sem
a sua
prévia intimação pessoal para
suprir a falha
.

Sem razão
contudo.

É que
, por se
tratar
em
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos
sistemas
de processos
de autos eletrônicos
, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação
pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento,

não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025